Tribunal: TCU
Processo: 030.070/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Instauração de Tomada de Contas Especial, considerando os fatos narrados no Processo SEI no 0052600.011462/2020-49 que apurou eventuais responsabilidades administrativas descritas nos processos no 0052600.00006544/2016-90, 0052600.00006545/2016-63 e 0052600.00006546/2016-36; e processos n° 0052600.00011260/2016-22, 0052600.00011262/2016-65 e 0052600.00011264/2016-11, além de haver procedido exame de outros fatos, ações e omissões que porventura foram identificados no curso de seus trabalhos e que guardaram conexão com o objeto presente. (no da TCE no sistema: 1087/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9987/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em desfavor de Carlos Augusto de Azevedo, Alexander Assis de Oliveira, Claudio William da Conceicao Barreto, Nilson Silva de Assis, Julio Cesar Saraiva e Adymar Araujo da Silva, em razão de possível superfaturamento na execução do Contrato 10/2017 e suas renovações, celebrado com a empresa Linkcon Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de modernização administrativa portuária; Considerando que o Inmetro não obteve êxito em apurar a ocorrência de eventual superfaturamento em razão da utilização de metodologia de cálculo incompatível com as práticas exigidas a esse propósito; Considerando que a Ata de Registros de Preços 1/2016, da Companhia Docas do Rio de Janeiro, da qual resultou o contrato objeto da TCE, já teve sua regularidade constatada pelo Tribunal nos autos do TC Processo 034.914/2016-1 , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 45-48), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, II, da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 030.070/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.716/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adymar Araujo da Silva (XXX.027.027-XX); Alexander Assis de Oliveira (XXX.562.057-XX); Carlos Augusto de Azevedo (XXX.541.097-XX); Claudio William da Conceicao Barreto (XXX.329.487-XX); Julio Cesar Saraiva (XXX.597.937-XX); Nilson Silva de Assis (XXX.257.757-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.